Tribunal: TJES
Processo: 5000237-29.2020.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-29.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON TOMAZ MERLO e outros
RECORRIDO: PINHEIROS COLODETTI AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000237-29.2020.8.08.0040

RECTE.:
JEFERSON TOMAZ MERLO, LOANE MERLO

RECDO.:
PINHEIROS COLODETTI AUTO PECAS LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCES
SUAL CIVIL
. DANO
EM VEÍCULO OCASIONADO POR USO DE PRODUTO INAPROPRIADO. AQUISIÇÃO PELO CONSUMIDOR QUE ASSUMIU O RISCO DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ALTERAÇÃO DO PRODUTO PELA LOJA. AQUISIÇÃO DE NOVOS PRODUTOS QUE DEVE SER PAGA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da parte autora

Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu um Óleo lubrificante mineral para caixas de transmissão e diferencial do tipo HIPOIDAL- GEAR 140 GL5, MARCA PHATHER OIL no estabelecimento requerido, para utilizá-lo em seu caminhão. Afirma que após o uso do óleo, surgiram defeitos no veículo, além de danificar algumas peças. Afirma que o produto apresentava irregularidades que deram causa aos danos. Assim, retornou à requerida, que lhe ofereceu novos produtos para amenizar os prejuízos suportados. Após um ano do ocorrido, descobriu que seu nome foi negativado junto ao SPC, em decorrência dos produtos fornecidos para o reparo do veículo. Pugna pela inexistência do débito referente aos produtos ofertados após o prejuízo com o veículo, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais pelo reparo do caminhão e indenização por danos morais.

Em sede de
Recurso Inominado (ID.
11835794
)
, reiterou que o óleo adquirido estava irregular, sustentando que foi vítima da venda de um produto falso ou adulterado. Afirma que o acervo probatório é suficiente para comprovar que os danos decorreram do óleo em questão, devendo a sentença ser reformada para que seja julgada procedente a ação.

Tese da ré

Em
contrarrazões
ao recurso
(ID.
11835765), alega que o laudo apresentado pela parte autora foi produzido de forma unilateral, não sendo possível atestar que tenha sido utilizado o óleo adquirido pelo autor. Afirma que o óleo em questão era inadequado para o veículo do recorrente, e que ele foi avisado no momento da compra, sendo que, ainda assim, decidiu por comprá-lo. Requer a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
11835785
) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, revogando-se a liminar outrora deferida (id. 5105313).
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para
CONDENAR
o 1º Requerente ao pagamento da quantia de R$ 2.594,52 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com juros e correção monetária desde a data do vencimento.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, coube à requerida o ônus de provar a regularidade da cobrança e consequentemente da negativação, tendo logrado êxito em seu ônus.

Isto porque, a espelho do indicado na sentença, o defeito no caminhão ocorreu pois foi utilizado um produto que não era o específico para o veículo, e o uso deste, na situação em tela, contraria, inclusive, a recomendação do fabricante. Também restou incontroverso que o autor foi informado pelos vendedores da loja que o produto não seria adequado para o tipo de seu veículo. Ou seja, o autor assumiu o risco de eventuais danos quando optou por comprar o produto, mesmo ciente das especificações do produto.

Ademais, quanto à alegação de que a requerida forneceu outros produtos graciosamente, para fins de reparar pelos prejuízos com o veículo, verifico que não há nenhuma comprovação acerca de tal fato. Em contrapartida, a empresa requerida apresentou a nota fiscal dos produtos e orçamento, no qual consta a assinatura do autor, que não foi contestada.

Assim, não obstante a inversão do ônus da prova garantida ao consumidor, a parte deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva da requerida que tenha dado causa aos danos alegados.

Por fim, entendo que não há provas de que o óleo vendido restara adulterado, eis que o laudo unilateral produzido, que possui natureza de prova documental, não é suficiente para demonstrar a situação, ainda mais que os parâmetros informados (valores diversos das especificações), não restam sequer demonstrados nos autos.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrida, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Por fim, entendo que a cobrança pelo valor dos produtos adquiridos é exercício de um direito da requerida, sendo plenamente possível a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação
,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)